Tribunal: TJDFT
Processo: 0747715-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747715-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LUCENA DE ARAUJO AGRAVADO: VALERIA MARIA ARAUJO FROESE, RODRIGO RODRIGUES ARAUJO, RICHARDS RODRIGUES ARAUJO, RHONE GIULLIAN BRAZ DE ARAUJO, ANNA CAROLINA PEIXOTO DE ARAUJO, VITORIA MARIA PIRES DE ARAUJO, PAULA CRISTINA PIRES DE ARAUJO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Maria do Socorro dos Santos Lucena de Araújo contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria proferida no inventário no 0706876-25.2023.8.07.0010, ID no 208942896, págs. 1-2. 2. A decisão acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos por ambas as partes e determinou que a meeira (agravante) apresentasse os documentos comprobatórios dos valores que alega ter efetuado o pagamento de dívidas que seriam do Espólio, para permitir a análise. 3. Em relação aos embargos de declaração opostos pela inventariante, destacou que não seria possível o levantamento da quantia correspondente a 50% dos aluguéis dos imóveis até que ocorra a partilha, pois os valores poderão ser utilizados para o adimplemento de dívidas do Espólio. 4. A agravante defende que a decisão não deve prosperar, pois o regime de casamento adotado foi o da comunhão parcial de bens e tem direito a 50% de todo patrimônio comum adquirido com o autor da herança. Logo, a liberação de 50% dos valores relativos aos aluguéis dos imóveis inventariados, apenas observaria a disposição legal correspondente, pois não pertencem ao Espólio, já que integram a sua meação. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja autorizado o levantamento de 50% dos valores relativos aos aluguéis dos imóveis inventariados em seu favor, com o compromisso de arcar com 50% de todas as despesas inerentes a esses bens e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 65983450, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração e indeferiu o levantamento da quantia correspondente a 50% dos aluguéis depositados em juízo, referentes aos imóveis que integram patrimônio comum a ser partilhado, observa o Poder Geral de Cautela, pois ainda está sendo apurada as dívidas totais do Espólio. 10. Mesmo que a agravante faça jus à meação, pois foi casada com o autor da herança sob o regime da comunhão parcial de bens, os valores e o patrimônio que receberá serão preservados até que seja efetivada a correspondente partilha, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 11. No entanto, até que seja possível a partilha, é importante manter disponível a integralidade dos frutos decorrentes dos imóveis inventariados (aluguéis), depositados em conta vinculada ao processo de origem, para permitir a identificação de todo passivo deixado pelo Espólio e viabilizar posterior partilha, ainda que a meação não responda por ele. 12. Conforme esclarecido na decisão recorrida, os aluguéis dos imóveis inventariados integram a universalidade de bens e direitos do Espólio, que poderá responder pelo passivo eventualmente identificado, sem prejuízo da preservação da meação da agravante, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único e 995, parágrafo único). 15. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 17. Após, encaminhe-se ao Ministério Público (CPC, art. 178, inciso II). 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 7 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO